Tribunal: TCU
Processo: 017.352/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18768/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 017.352/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Itapuan Cid (XXX.929.344-XX); Lucia Maria Soares da Silva (XXX.937.104-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda, se já não o fez, à imediata autuação e subsequente instrução dos eventuais atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Itapuan Cid (XXX.929.344-XX) e Lucia Maria Soares da Silva (XXX.937.104-XX), aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do pagamento cumulativo dos "quintos" e da vantagem denominada de "opção", bem como a regularidade de rubrica judicial paga em benefício de um dos interessados.